Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA EM DATA POSTERIOR À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos do Processo no 0712399-57.2024.8.07.0018, sob o argumento de excesso de execução no valor de R$ 651,23. O agravante sustenta que os valores relativos aos meses de outubro e novembro de 2024 não são devidos, por já ter ocorrido a incorporação da parcela remuneratória (GAPED).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há excesso de execução no cumprimento de sentença, notadamente em relação à inclusão dos valores referentes aos meses de outubro e novembro de 2024, diante da alegação de que a incorporação da GAPED já teria sido realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação acostada aos autos demonstra que a incorporação da GAPED no contracheque da parte exequente somente ocorreu em dezembro de 2024, conforme informado pela Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas do Distrito Federal.
4. Assim, mostra-se correta a inclusão, nos cálculos de liquidação, dos valores devidos a título de GAPED relativos aos meses de outubro e novembro de 2024, que não foram contemplados na folha de pagamento anterior à incorporação.
5. A alegação de excesso de execução, ao desconsiderar a data efetiva da implementação da vantagem, contraria os elementos fáticos constantes dos autos, não se sustentando como fundamento para reformar a decisão agravada.
6. A advertência acerca da possibilidade de imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios encontra amparo no art. 1.026, § 2o, do CPC e se justifica pelo teor infundado do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A execução de valores retroativos referentes à parcela remuneratória incorporada apenas em dezembro de 2024 é legítima quando demonstrado que a vantagem deveria constar nos proventos dos meses anteriores.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação contrária às provas constantes dos autos deve ser rejeitada por falta de respaldo fático.
3. A interposição de recurso sem fundamento idôneo pode ensejar a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 1o, e 1.026, § 2o.